Tribunal: STF
Processo: HC 207830
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Transferência de preso. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 699.730, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto União/SC condenou o paciente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado. Após o trânsito em julgado da condenação, o paciente foi preso, tendo o mandado prisional sido cumprido no Município de Campo Largo/PR.



3. Em seguida, a defesa requereu ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto União/SC que declinasse da competência em favor do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Largo/PR. Indeferido o pedido, a defesa postulou ao Juízo catarinense a transferência do paciente da Cadeia Pública do Município de Campo Largo/PR para um estabelecimento prisional no Município de Curitiba/PR, a fim de que pudesse cumprir a pena em local mais próximo da sua residência de sua família. O pedido foi indeferido.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 699.730, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente possui o direito de “permanecer cumprindo pena no estabelecimento prisional em que hoje se encontra, situado em Piraquara/PR, ao argumento de que a proximidade do preso com a família constitui a viga mestra da ressocialização e reintegração do condenado, o que, se presume, seja de interesse da própria justiça”.



6. Prossegue a narrativa para afirmar que “um dos argumentos utilizados pela autoridade coatora para não conhecer da impetração enfatiza a impossibilidade de o habeas corpus ser manejado como substitutivo de recurso próprio”. Contudo, “recentemente o plenário desse Supremo Tribunal Federal pacificou a questão, deixando expresso a possibilidade do manejo do habeas corpus substitutivo de recurso próprio”. Além disso, alega que “a decisão proferida pelo juízo da execução, determinando a remoção do Paciente preso para outra unidade prisional, localizada em outro estado da federação e, portanto, longínqua do local em que os familiares do Paciente residem, pelo simples fato de ser daquele juízo a competência para processar os autos de execução, não é suficiente para justificar a inobservância do direito que possui o apenado de cumprir pena próximo de seus familiares”.



7. Ademais, a defesa argumenta que “consta da decisão que a periculosidade do apenado ou o perigo de sua transferência poderiam justificar a relativização deste direito”. Ocorre que “o juízo da execução jamais falou na periculosidade do Paciente, ou em outro fato concreto que pudesse revelar a necessidade de se excepcionar o direito evocado”.



8. Por fim, a defesa aponta o “equívoco da decisão proferida pela autoridade coatora no ponto em que ela dá a entender que a impetração deduzida perante o STJ procurava discutir a existência de vagas no sistema prisional”. 



9. A defesa requer a concessão da ordem “para o fim de reconhecer o direito do paciente de cumprir a pena no estabelecimento prisional em que se encontra, próximo de sua família”.



10. Decido.



11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



13. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo da execução:



    “Infere-se dos autos que o apenado (...) foi recolhido a prisão na Comarca de Campo Largo /PR em razão de mandado de prisão expedido por este Juízo após trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0003633-24.2017.8.24.0052. 



    No entanto, não prospera o pleito defensivo no sentido de que a competência deve ser transferida para a Comarca paranaense sob o pretexto de que o apenado, ao ficar recolhido na Comarca de Campo Largo/PR, ficaria mais próximo ao seu núcleo familiar, vez que inexiste previsão legal para tanto. 



    No mais, quanto ao pedido alternativo de transferência do reeducando, destaco que não compete ao Poder Judiciário analisar tal pleito, sendo que é atribuição do Departamento de Administração Prisional as tratativas e providências para transferências ou permutas de apenados.”



14. No mesmo sentido, a decisão do Tribunal estadual:



    “(...) sabe-se que, a jurisprudência vem admitindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio quando for manifestamente ilegal a decisão apontada como coatora, devendo ser verificado de plano o constrangimento ilegal, sem a necessidade de maiores digressões. [...] 



    Contudo, tal hipótese não se verifica no presente caso, haja vista que a decisão que indeferiu o declínio da competência do paciente apontou que embora a prisão tenha ocorrido na Comarca de Campo Largo /PR, tem-se que o apenado somente foi recolhido em razão de mandado de prisão expedido por aquele Juízo (Porto União/SC) após o trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0003633- 24.2017.8.24.0052, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal (evento 30.1 – PEC n. 0003730-63.2013.8.24.0052), de modo que inexiste irregularidade ou constrangimento na condução do processo de execução criminal. 



    A propósito, o ‘Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família é relativo, cabendo a avaliação da transferência ser decidida, de forma fundamentada pelo Juízo da execução’ (AgRg no HC 392.198/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe20/06/2017). 



    Ademais, como já dito, a insurgência comporta recurso próprio (art. 197 da LEP), no bojo do qual será possível uma apreciação mais ampla e profunda da questão, não servindo o habeas corpus como seu sucedâneo. 



    (...)



    Outrossim, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, verifica-se que ‘a defesa já interpôs o devido recurso, no caso, o agravo em execução, conforme se extrai da sequência n. 41.1 no PEC n. 0003730-63.2013.8.24.0052 - SEEU.’' Dessa forma, não sendo o caso de manifesta ilegalidade da decisão atacada, tem-se que o presente mandamus não merece ser conhecido” (grifei).



15.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



Publique-se.



     Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator